Tribunal: TCU
Processo: 024.625/2006-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGO PÚBLICO COM APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
Acórdão 3197/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento de determinação para o extinto Ministério da Fazenda emanada no Acórdão 1216/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro José Múcio Monteiro, alterado pelo Acórdão 5729/2017-TCU-Primeira Câmara , Revisor Ministro Benjamin Zymler, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 5729/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) informar a Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos da Secretaria de Gestão de Pessoas, que o presente acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de encaminhar o processo ao atual Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv), vinculado à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), para o acompanhamento do controle do ressarcimento, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020; e d) autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.625/2006-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Joao Braz Narcizo (XXX.904.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Eury Pereira Luna Filho (989-A/OAB-DF), André Bastos Silva Júnior e outros, representando Joao Braz Narcizo; Maira Virginia Dutra Machado (37.748/OAB-DF), Caroline da Fonseca Langie Dias e outros, representando Banco Central do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.